Tribunal: TJPA
Processo: 0810958-28.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810958-28.2019.8.14.0051
APELANTE: NECY DA ROCHA PEDROSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810958-28.2019.8.14.0051

APELANTE: NECY DA ROCHA PEDROSA
Advogado(s): FABIO IGOR CORREA LOPES, ALEX FERNANDES DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO SA
Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NECY DA ROCHA PEDROSA
(Num. 3639393 - Pág. 1-21) inconformada contra a sentença de mérito, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR
(Proc. n.º
0810958-28.2019.8.14.0051
)
, ajuizada pela ora Apelante em face do
Banco Bradesco S.A.
, que

julgou procedente o pedido para:
a) DECLARAR a nulidade da relação jurídica entre as partes, no tocante ao contrato nº 20160305240099036000; b) CONDENAR o réu na devolução em dobro de todos os valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, referente ao contrato nº 20160305240099036000, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (data de cada desconto indevido), nos moldes da Súmula 43 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com acréscimos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir desta data
.

Insatisfeito,
NECY DA ROCHA PEDROSA
interpôs recurso de Apelação, com o objetivo de ver reformada a sentença, apenas para aumentar o quantum indenizatório.

Afirma que, o valor
R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado a título de danos morais se considera insuficiente como reparação dos prejuízos imateriais infligidos o Apelante, bem como não atende ao critério punitivo que incidir sobre o condenado
.

Diante disso,
requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
elevando a verba indenizatória fixada por dano moral para a quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que se entenda razoável.

As contrarrazões foram apresentadas (Num.
3639398).

Em decisão de admissibilidade recursal (
Num.
3643642
), recebi o recurso
no seu duplo efeito legal
.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
,
conheço do recurso interposto
uma vez que é tempestivo, adequado à espécie e amparado pelo benefício da justiça gratuita, portanto, preenchidos
os pressupostos
de admissibilidade recursal.

Quanto as teses recursais levantadas (apelação
Num. 3639393 - Pág. 1-21
),
entendo que a
majoração do valor de
R$2.000,00 (dois mil reais), imposto pela decisão, não merece prosperar.

Explico.

Não vislumbro o alegado caráter irrisório da indenização fixada na origem.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Prestigia-se, nessa linha, o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, ressaltando que a fraude envolveu a restrição de verbas de pensionista.

Por esta razão, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não desborda substancialmente do que vem sendo fixado neste Eg. TJE/PA em casos similares, revelando-se
justo e condizente com as particularidades do caso concreto bem como com a natureza e gravidade do ato ilícito praticado pelo demandado
, observando-se o valor arbitrado por esta Egrégia Corte, em casos análogos,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI RECEBIDO PELO AUTOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ POR PARTE DO RECORRENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO UNÂNIME. (4651016, 4651016, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-08) GRIFOU-SE

Sendo assim,
CO
NHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios termos. De ofício, altero o item dos consectários legais, para estabelecer o termo inicial dos juros moratórios da indenização por danos morais a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

É
o voto
.

Belém,

de

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021